Tribunal: TJES
Processo: 5002307-58.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002307-58.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY BATISTA CORREA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5002307-58.2022.8.08.0069

Embargantes: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICÍPIO DE MARATAIZES

Embargado: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES, SUELY BATISTA CORREA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DO ESTADO E DO MUNICÍPIO
EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA.
OMISSÃO DE
ANÁLISE DOS
ARGUMENTOS EXPOSTOS EM RECURSOS INOMINADOS.
DECISUM
COLEGIADO QUE RECONHECEU NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINOU PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. ARGUMENTOS QUE PODERÃO SER REAVALIADOS PELO JUÍZO
A QUO
.
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo Estado do Espírito Santo, em que questiona que não houve análise das preliminares de ilegitimidade passiva. Por sua vez, o Município de Marataízes questiona em embargos que o requerimento de provas formulado pela parte autora, em primeiro grau, encontra-se precluso.

Razão não assiste aos embargantes, na medida em que o julgamento colegiado foi no sentido de anular a sentença
a quo,
tendo sido reconhecido
error in procedendo
em razão de cerceamento de defesa
,
e determinar o retorno ao primeiro grau para fins de prosseguimento da fase instrutória.

Assim, todas as questões suscitadas pelos embargantes poderão ser novamente analisadas, em momento oportuno pelo Juízo de origem, considerando ainda que argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferem o princípio da ampla defesa.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos dois embargos de declaração, mas lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)